Tribunal: TJDFT
Processo: 0000126-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO SIMPLES E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Réu condenado por infringir os artigos 147 e 157 do Código Penal, porque enciumado, invadiu a casa da ex-esposa e, diante da negativa dela de reatar o relacionamento amoroso, subtraiu seu aparelho celular e saiu do local ameaçando matá-la, caso não atendesse aos seus caprichos.
2 Reputam-se provados os crimes de ameaça e roubo quando o relato da vítima se apresenta coerente e harmônico com o laudo pericial e sem qualquer indício de incriminação gratuita.
3. É inviável desclassificar a conduta de roubo para exercício arbitrário das próprias razões quando não há sequer indícios de que o réu agira para satisfazer pretensão legitima para satisfazer eventual crédito.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.